Tribunal: TJBA
Processo: 8062453-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062453-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GUIMARASIO ALVES CARNEIRO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória fundada em cédula rural hipotecária emitida em 10/07/1996, com vencimento final em 31/10/2008, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegação de prescrição e de excesso de execução, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição em razão da demora na citação, a possibilidade de reconhecimento de encargos abusivos pela via eleita e a nulidade do indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão monitória diante do lapso entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução por encargos abusivos pode ser examinada em exceção de pré-executividade; e (iii) determinar se é devido o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara hipossuficiência, sem prévia intimação para comprovação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição pode ser arguida em exceção de pré-executividade por constituir matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, desde que apreciável com base em prova pré-constituída. 4. A ação monitória foi ajuizada em 27/08/2013 (Id. 11153890), dentro do prazo quinquenal contado do vencimento final da cédula em 31/10/2008 (Id. 11154019), sendo que o despacho que ordenou a citação foi proferido antes da expedição do mandado em 16/03/2023, atraindo a incidência do art. 240, §1º, do CPC, que determina a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura. 5. O mandado citatório foi expedido apenas em 16/03/2023 (Id. 374312036) e cumprido em 06/04/2023 (Id. 380371593), sendo a demora atribuível ao trâmite processual e ao mecanismo da Justiça, não havendo demonstração de inércia do exequente, o que impõe a aplicação da Súmula 106 do STJ. 6. A alegação de excesso de execução demanda análise aprofundada de cláusulas contratuais e eventual apuração contábil, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade. 7. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução quando a matéria exige dilação probatória. 8. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente afastável por prova em contrário. 9. O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade após intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme art. 99, §2º, do CPC, providência não observada na origem. 10. A juntada de extratos bancários demonstrando percepção de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo reforça a presunção de insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 240, caput e §1º, 917, III, §2º; CC, art. 206, §5º, I; DL 167/1967, art. 5º, parágrafo único; CDC, art. 52, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.179.758/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJMG, AI 1.0000.21.271757-3/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 30.03.2022; TJPR, AI 0061329-55.2024.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 28.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062453-06.2025.8.05.0000, em que é Agravante GUIMARASIO ALVES CARNEIRO e Agravados BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema RM12